Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700588-76.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LUCIANA MENDES LACERDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência, à id. 20228314, que não conheceu do agravo de id. 17179898. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de id. 15721915 inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, ambos interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Contra esta decisão, foram manejados o agravo no recurso especial de id. 17179898, pelo DISTRITO FEDERAL, e os embargos declaratórios de id. 15959460, estes opostos pela recorrida LUCIANA MENDES LACERDA. Esta Presidência acolheu os embargos declaratórios e proferiu novo juízo de admissibilidade (decisão de id. 17226799), inadmitindo os recursos especial e extraordinário anteriormente interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Em combate ao decisum, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo no recurso extraordinário, à id. 18752088, o qual foi regularmente processado, determinando-se a remessa do apelo extremo ao Supremo Tribunal Federal (despacho de id. 20226744). O agravo de id. 17179898, anteriormente interposto pelo DISTRITO FEDERAL, não foi conhecido pela decisão de id. 20228314, razão pela qual foram opostos os embargos declaratórios de id. 20967231, sustentando que o apelo não restou prejudicado e pugnando por sua remessa ao colendo Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, razão assiste ao embargante, motivo pelo qual, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, revogo a decisão de id. 20228314 e passo à análise do agravo de id. 17179898. O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Após repisar os argumentos lançados no apelo especial, assevera que o acórdão impugnado negou vigência à legislação federal, bem como, segundo argui, divergiu da interpretação dada por outros Tribunais do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018